Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. COBRANÇA INSISTENTE. CONTINUIDADE APÓS DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. O valor da indenização por danos morais deve ser aferido com moderação e proporcionalidade ao dano causado, devendo ainda ser observadas as condições específicas do ofensor e do ofendido, de forma que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação. Fixada indenização em valor incapaz de compensar o dano sofrido, tendo em vista que não se trata de caso em que houve apenas negativação do nome do autor, mas de fraude que causou diversas perturbações à vítima, além da reiteração de ligações e mensagens de cobrança, mesmo depois de deferida a tutela antecipada, esse quantum deve ser alterado para patamar condizente com as finalidades da reparação e com os princípios norteadores do arbitramento do dano moral. A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios esposados no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, e revela-se adequado ao contexto da demanda.